Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. TEMA 1150. PREJUDICIAL DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACOLHIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
2. Como a ciência do desfalque – afirmado pela própria parte autora – ocorreu em 24/05/2006 e o ajuizamento da ação ocorreu em 11/07/2024, tem-se por evidenciada a prescrição decenal
3. Negou-se provimento ao apelo.